Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-46.2012.8.11.0032
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001103-46.2012.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeitos, Estabilidade, Reintegração]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MEIRY CONCEICAO DA SILVA - CPF: 654.328.191-04 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.

I -
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, não conheceu parcialmente o recurso, sob o fundamento de inovação recursal. A agravante pleiteia a nulidade do ato de exoneração e a reintegração ao cargo de professora, alegando estabilidade gestacional assegurada pelo art. 10, II, "b", do ADCT, diante da ilegalidade de sua dispensa ocorrida durante o período de gravidez.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) verificar se os argumentos apresentados pela agravante configuram inovação recursal;

(ii) avaliar a existência de violação à estabilidade provisória da servidora gestante, com reflexos na reintegração ao cargo.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade provisória da servidora gestante é garantia constitucional prevista no art. 10, II, "b", do ADCT, que assegura a manutenção do vínculo empregatício desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A exoneração da agravante durante o período de estabilidade gestacional configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, especialmente considerando a proteção prioritária da maternidade.

No que se refere à suposta inovação recursal, a argumentação da agravante sobre a contratação de outros servidores para o mesmo cargo não caracteriza inovação, uma vez que está diretamente relacionada à análise da legalidade do ato de exoneração e foi implicitamente debatida na instância inicial.

Ademais, a decisão de primeira instância, ao conceder apenas indenização, revelou-se insuficiente para reparar adequadamente os direitos da agravante. A reintegração ao cargo é a medida necessária para assegurar a proteção efetiva da estabilidade gestacional e do direito à maternidade, conforme previsto na legislação constitucional e infraconstitucional.

IV -
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A estabilidade gestacional assegurada pelo art. 10, II, "b", do ADCT impede a exoneração de servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo temporário, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2.

A análise da contratação de servidores para o mesmo cargo não configura inovação recursal quando decorre das alegações iniciais e está diretamente vinculada à legalidade do ato administrativo questionado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; ADCT, art. 10, II, "b".

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Meiry Conceição da Silva contra decisão monocrática que, em sede de recurso de apelação, não conheceu o apelo interposto pela agravante. A decisão recorrida fundamentou-se na suposta inovação recursal, sob o entendimento de que determinadas matérias não haviam sido objeto de debate na instância de origem.

Nos autos, a agravante pleiteia a nulidade de seu ato de exoneração e a consequente reintegração ao cargo de professora, função que ocupava após aprovação em concurso público. Sustenta que sua exoneração foi ilegal e arbitrária, uma vez que estava gestante à época dos fatos, circunstância que lhe garantiria a estabilidade provisória assegurada pelo art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Durante a instrução processual em primeira instância, restou comprovado o estado gestacional da agravante, sendo parcialmente acolhidos seus pleitos, com a condenação do ente público ao pagamento de indenização. Todavia, o pedido de reintegração foi indeferido, motivando a interposição de recurso de apelação.

O recurso de apelação, no entanto, não foi conhecido, sob a justificativa de que a questão relativa à contratação de outros servidores para o mesmo cargo configuraria inovação recursal.

Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que tais questões são intrínsecas à análise da legalidade do ato de exoneração. Requer a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja integralmente conhecido e, ao final, provido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão monocrática objeto deste agravo interno entendeu como inovação recursal a alegação de que outros servidores foram contratados para o cargo anteriormente ocupado pela agravante durante o período em que esta gozava de estabilidade gestacional.

Contudo, tal argumentação não configura inovação recursal, pois decorre diretamente das alegações constantes na peça inicial. A análise da contratação de outros servidores relaciona-se de forma intrínseca aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, essenciais para aferir a regularidade do ato administrativo questionado.

Ademais, o tema da estabilidade gestacional foi amplamente debatido na instância inicial, incluindo seus desdobramentos e implicações jurídicas, o que demonstra que a matéria não é estranha ao objeto da demanda. O art. 10, inciso II, alínea "b", do ADCT assegura à empregada gestante a estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Assim, torna-se manifesta a ilegalidade da exoneração da agravante, então gestante.

A decisão de primeira instância, ao limitar a reparação à condenação em indenização, revelou-se insuficiente para tutelar plenamente os direitos da agravante. A estabilidade gestacional não se restringe à reparação pecuniária, mas exige a reintegração ao cargo como medida indispensável para restaurar a ordem jurídica violada e reafirmar o compromisso constitucional com a proteção à maternidade.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática para que o recurso de apelação seja conhecido em sua integralidade, determinando o retorno dos autos ao órgão colegiado para julgamento do mérito da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024